Tribunal: TJMT
Processo: 0004707-61.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AUTOS N.o 0004707-61.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Apelante: Maxwyllian Moraes da Silva
Apelado: Ministério Público
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada